Tribunal: TJMT
Processo: 1033911-32.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033911-32.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[KARINE CRISTINA DIONIZIA DA SILVA - CPF: 042.865.921-70 (ADVOGADO), MALVINA MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 026.847.311-01 (AGRAVANTE), DEVAIR XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 427.704.751-34 (AGRAVANTE), LETICIA DE SOUZA SILVA - CPF: 054.307.591-55 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JORGE SASSAGIMA registrado(a) civilmente como JORGE SASSAGIMA - CPF: 005.239.841-20 (AGRAVADO), RUI TSUYOCHI SASSAGIMA - CPF: 631.688.041-34 (AGRAVADO), DEVAIR XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 427.704.751-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RUI TSUYOCHI SASSAGIMA - CPF: 631.688.041-34 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
MALVINA MARIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):
JORGE SASSAGIMA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO, PROVA NOVA E DOLO DA PARTE VENCEDORA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 966 DO CPC. UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que julgou liminarmente improcedente Ação Rescisória, proposta sob os fundamentos de erro de fato, prova nova e nulidade do acordo homologado judicialmente, alegadamente celebrado por parte idosa e analfabeta, sem as formalidades legais exigidas.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais do art. 966 do CPC para desconstituição da sentença homologatória, com base em:

(i) suposto erro de fato quanto à titularidade de imóvel tratado como bem comum no acordo judicial;

(
ii
) alegação de prova nova, consistente em matrícula atualizada do imóvel e escritura pública de compra e venda;

(
iii
) existência de nulidade por ausência de formalidades no ato homologatório, e suposto dolo da parte vencedora ao induzir a agravante em erro.

III. Razões de decidir

A Ação Rescisória é medida excepcional que exige a demonstração clara de vício grave e objetivo, não se prestando à simples revisão do mérito da decisão rescindenda.

O erro de fato pressupõe equívoco objetivo do juízo na valoração de fato não controvertido nos autos, o que não se verifica na hipótese, já que a decisão se limitou à homologação de acordo firmado pelas partes, assistidas por advogados.

A alegada prova nova (certidão de matrícula e escritura) não possui aptidão, por si só, para alterar o resultado do julgamento, não sendo ignorada na época da homologação, tampouco revelando fato novo superveniente.

O dolo processual rescindente exige conduta intencional da parte para induzir o juízo em erro, o que não restou demonstrado nos autos. O suposto vício de consentimento refere-se ao plano negocial, sem implicar fraude processual.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a Ação Rescisória não se presta à reavaliação do mérito da decisão com fundamento em eventual injustiça, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “1. A homologação judicial de acordo firmado por parte assistida por advogado presume manifestação válida de vontade, não caracterizando erro de fato para fins de ação rescisória. 2. A prova documental posterior que não altera substancialmente os fundamentos da decisão rescindenda não enseja rescindibilidade com base no art. 966, VII, do CPC. 3. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco para revisão de ato homologatório que não contenha juízo de valor sobre o mérito da lide.”

Dispositivos relevantes citados:

CPC,
arts
. 966,
incs
. VII e VIII, e 332.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1.119.541/PI, Rel. Min. Raul Araújo; STJ, AR no 5.349/PB, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 1a Seção, j. 03.04.2025; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1001145-04.2017.8.11.0000, Rel. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 05.12.2019; TJMT, N.U 1002322-90.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 10.11.2023; TJMT, N.U 1024011-30.2022.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 07.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
MALVINA MARIA DE OLIVEIRA
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
324524887

que
julgou liminarmente improcedente a ação rescisória, por inexistir
violação manifesta a norma jurídica na sentença rescindenda.

A Agravante sustenta que a decisão recorrida deve ser reformada, por entender que a causa de pedir da ação rescisória apresenta plausibilidade e está fundamentada em prova documental suficiente.

Alega que a extinção liminar do processo impede a instrução probatória adequada, prejudicando seus direitos patrimoniais. Defende que houve erro de fato na sentença homologatória, ao considerar como bem comum imóvel de sua exclusiva titularidade, sem apresentação de matrícula atualizada.

Afirmou ainda que obteve prova nova somente após o trânsito em julgado, consistente na certidão atualizada da matrícula do imóvel e escritura pública de compra e venda, as quais comprovariam a legitimidade de sua propriedade, justificando o pedido de rescisão nos termos do art. 966, VII, do CPC.

Aduz também a existência de nulidade absoluta do acordo homologado judicialmente, por ausência de formalidades legais, destacando que é idosa e analfabeta, e que não houve assinatura a rogo nem a presença de testemunhas, como exige o art. 595 do Código Civil. Argumenta, ainda, que o patrono anteriormente constituído não lhe prestou a devida orientação, o que comprometeu seu consentimento no acordo, tornando-o nulo.

Por fim, afirma que houve má-fé do representante do espólio, que teria se aproveitado de sua
hipervulnerabilidade
e desconhecimento dos efeitos jurídicos do ato celebrado.

Diante disso, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com o prosseguimento da Ação Rescisória e anulação do acordo homologado.

Dispensada as contrarrazões ante a ausência de triangulação processual.

Dispensado parecer do Ministério
Publico
em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
MALVINA MARIA DE OLIVEIRA

AGRAVADO(S):
JORGE SASSAGIMA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
t
rata-se de
Recurso de
AGRAVO INTERNO
interposto
por
MALVINA MARIA DE OLIVEIRA
, contra
decisão monocrática proferida em ID.
324524887
que julgou liminarmente improcedente a ação rescisória, por inexistir
violação manifesta a norma jurídica na sentença rescindenda.

Em suma, a Agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada, por entender que a ação rescisória apresenta causa de pedir plausível, amparada em prova documental suficiente, alegando a existência de erro de fato, prova nova e nulidade do acordo homologado, bem como requer a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, o prosseguimento da ação rescisória com a anulação do acordo.

Pois bem.

A ação rescisória, prevista nos
arts
. 966 a 975 do Código de Processo Civil, é meio excepcional de impugnação dotado de natureza desconstitutiva, destinado à desconstituição de decisões de mérito transitadas em julgado quando presentes vícios graves e insanáveis, como dolo da parte, uso de prova falsa, erro de fato ou violação manifesta de norma jurídica.

Por atingir a estabilidade da coisa julgada, a medida é reservada a hipóteses taxativas e deve ser manejada com rigor, sob pena de comprometer a segurança jurídica e o sistema recursal.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, tampouco para simples reexame do mérito da causa, sendo cabível apenas diante de erro qualificado e flagrante desconformidade com o ordenamento jurídico.

Nesse sentido:
“a ação rescisória não é sucedâneo recursal e não se presta a corrigir eventual injustiça da decisão”
(STJ,
AgRg
no REsp 1.119.541/PI, rel. Min. Raul Araújo).

Vejamos como descreve o diploma legal:

Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I -
se
verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II -
for
proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III- resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei; IV - ofender a coisa julgada;

V -
violar
manifestamente norma jurídica;

VI -
for
fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.

Logo, conclui-se que não é possível o manejo da ação rescisória para corrigir eventual injustiça da decisão rescindenda ou eventual reexame de prova.

No caso concreto, a parte autora sustenta o cabimento da ação rescisória com fundamento nos incisos III (erro de fato) e VIII (dolo ou colusão) do art. 966 do
Código de Processo Civil, alegando que teria sido induzida em erro durante audiência de conciliação, em razão de sua condição de pessoa idosa e analfabeta, bem como que o juízo teria homologado o acordo sem considerar a matrícula atualizada do imóvel objeto da lide.

O erro de fato previsto no art. 966, inciso III, do CPC pressupõe que a decisão rescindenda tenha admitido como existente fato inexistente ou, ao revés, considerado inexistente fato efetivamente ocorrido, desde que não tenha havido controvérsia sobre o ponto nem pronunciamento judicial a respeito. Trata-se, portanto, de equívoco objetivo na percepção do julgador acerca de elemento fático constante dos autos, e não de erro de compreensão subjetiva da parte.

Na hipótese dos autos, o alegado erro não decorre de falsa percepção do magistrado quanto à prova produzida, mas da suposta incompreensão da autora acerca do alcance jurídico do acordo celebrado em audiência. Tal circunstância, ainda que existente, não se confunde com erro de fato imputável ao órgão jurisdicional, mas diz respeito à esfera volitiva da própria parte.

Com efeito, a sentença rescindenda limitou-se a homologar acordo firmado entre as partes em audiência regularmente designada, com a presença de seus respectivos patronos, inexistindo qualquer juízo de apreciação probatória ou de reconstrução dos fatos pelo magistrado. Houve, assim, mera homologação de manifestação de vontade externada pelas partes, ato que não se equipara a erro de percepção judicial apto a autorizar a rescisão do julgado.

De igual modo, o inciso VIII do art. 966 do CPC admite a rescisão da sentença apenas quando demonstrado dolo da parte vencedora ou colusão entre as partes com o objetivo de fraudar a lei. Para a caracterização do dolo processual rescindente, exige-se conduta ardilosa, intencional e direcionada a enganar o juízo, influenciando decisivamente o conteúdo da decisão judicial.

No caso concreto, ainda que a autora sustente ter sido induzida em erro pelo requerido, o alegado vício refere-se, em tese, ao momento de formação da vontade negocial, e não ao desenvolvimento do processo ou à atuação das partes perante o Poder Judiciário. Não se vislumbra, portanto, a intenção de iludir o juízo ou
de manipular o resultado da prestação jurisdicional, elemento indispensável à configuração do dolo processual previsto no art. 966, inciso VIII, do CPC.

Importa destacar, ademais, que a sentença homologatória de acordo possui natureza eminentemente declaratória, não consubstanciando juízo de valor sobre o mérito da controvérsia, mas tão somente a formalização judicial de um negócio jurídico processual celebrado pelas partes. Não há, nesse contexto, aplicação de norma jurídica a fatos controvertidos ou valoração probatória, mas simples atribuição de eficácia e exequibilidade à manifestação de vontade validamente expressa em juízo.

Cumpre ainda destacar que a parte autora esteve devidamente assistida por advogado no momento da audiência de conciliação em que celebrado o acordo posteriormente homologado, circunstância que reforça a presunção de validade da manifestação de vontade externada em juízo.

A presença de patrono regularmente constituído afasta a alegação de vulnerabilidade absoluta ou de ausência de esclarecimento mínimo acerca do conteúdo e dos efeitos jurídicos do ajuste, especialmente porque o magistrado limitou-se a homologar negócio jurídico processual firmado de forma expressa, em ambiente judicial, com assistência técnica, inexistindo qualquer indício de que a vontade manifestada não correspondesse à intenção então declarada pela parte.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, INCISOS III, VI, VII E IX, DO CPC/1973. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA. MANEJO DA AÇÃO DESCONSTITUTIVA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.

1. Cuida-se Ação Rescisória ajuizada com amparo no artigo 485, incisos III, VI, VII e IX, do CPC/73, objetivando desconstituir decisão monocrática proferida no
Resp
no 1.257.865/PB, que reconheceu a qualidade de bem de família de imóvel penhorado, e posteriormente arrematado, em execução fiscal.

2. Preliminarmente, no tocante à alegada inépcia da inicial, a súplica não prospera, eis que suficientemente demonstrado, na exordial, que a pretensão recai sobre
decisão monocrática que, acaso rescindida, refletirá no ato de arrematação do bem.

3.
A ação rescisória possui caráter excepcionalíssimo, restringindo-se a sua propositura às hipóteses de rescindibilidade expressamente previstas em lei, não se prestando, portanto, como sucedâneo recursal.

4. Na espécie, a ação foi ajuizada com o fim de desconstituir decisão que, embora tenha negado seguimento ao Recurso Especial, apreciou o mérito da demanda.

5. Ressai evidente o manejo da ação desconstitutiva como sucedâneo recursal, dada a pretensão de rediscutir a conclusão a que chegou o julgado acobertado pela coisa julgada, quanto à natureza impenhorável do imóvel locado, por se tratar de bem de família.

6. Pedido rescisório improcedente.

(
STJ
- AR n. 5.349/PB, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Primeira Seção, julgado em 3/4/2025, DJEN de 22/4/2025.)
(grifo nosso)

“AGRAVO INTERNO EM FACE DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DA AÇÃO RESCISÓRIA – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO DA SENTENÇA QUE SE PRETENDE RESCINDIR - REDISCUSSÃO DE PROVA E DA MATÉRIA DE FATOPOR MEIO DE AÇÃO RESCISÓRIA - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS OU NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. A
ação rescisória não consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada como sucedâneo recursal. Não havendo fatos novos ou novos elementos a justificar a reforma da decisão pela via do agravo interno seu desprovimento é
medida
que se impõe
” (
TJMT
– Agravo Regimental Cível no 1001145-04.2017.8.11.0000 – Rela. Desa. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas –
m.v
. -
j.em
: 05/12/2019 –
DJe
: 12/12/2019). (grifo nosso)

AÇÃORESCISÓRIA– ACÓRDÃO PROFERIDO EMRESCISÓRIA– DOLO DA PARTE, OFENSA À COISA JULGADA E OFENSA LITERAL DE DISPOSITIVO NÃO DEMONSTRADAS – INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO QUE SE PRETENDE RESCINDIR – REDISCUSSÃO DE PROVA E DE MATÉRIA DE FATO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO
COMOSUCEDÂNEORECURSAL – ACÓRDÃO MANTIDO – NÃO OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ –AÇÃOIMPROCEDENTE.

Aaçãorescisórianão consiste na via admissível para rediscussão dos fatos ou das provas, não podendo ser utilizada comosucedâneorecursal.

A violação a dispositivo de lei deve ser direta, evidente, que ressaia da análise do aresto rescindendo; por outro lado, se o julgado utiliza uma dentre as interpretações cabíveis, ainda que não seja a melhor, aaçãorescisórianão pode prosperar, sob pena de reconhecê-la comorecurso, com prazo de interposição de dois anos.

A relutante intenção de ver garantidos os seus direitos não configura, por si só, má-fé, já que é assegurado às partes, constitucionalmente, o direito ao contraditório e à ampla defesa.

(N.U 1002322-90.2023.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Seção de Direito Privado, Julgado em 10/11/2023,
Publicado
no DJE 21/11/2023) (grifo nosso)

AGRAVO INTERNO –AÇÃORESCISÓRIA– SENTENÇA PROFERIDA EMAÇÃOPREVIDENCIÁRIA – ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMOSUCEDÂNEORECURSAL – ESTRITA PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – IMPROCEDÊNCIA DAAÇÃO– DECISAO MANTIDA –RECURSODESPROVIDO.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese.

Não evidenciada manifesta violação à norma jurídica, a improcedência daaçãorescisóriase tratava de medida imperativa, especialmente se demonstrada a utilização da via comosucedâneorecursal e a estrita pretensão de
rejulgamento
da causa.

Ausentes fundamentos ou elementos novos, a infirmarem a decisão agravada, esta deve permanecer
incólume
.

(N.U 1024011-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Turma de Câmaras Cíveis
Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023) (grifo nosso)

O julgamento liminar da ação rescisória, com base no art. 332 do CPC, é plenamente cabível quando o magistrado, desde logo, constata a manifesta improcedência do pedido. Trata-se de medida compatível com a celeridade e a racionalidade processual, sobretudo quando a causa de pedir revela-se inequivocamente dissociada das hipóteses legais do art. 966 do CPC.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do recurso de Agravo Interno e
NEGO-LHE

PRO
VIMENTO
, mantendo inalterada a decisão monocrática que
julgou improcedente, de plano, a ação rescisória
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2026